Tribunal: STF
Processo: AI 302930
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-24
Data de publicação: 2004-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
 PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. O
traslado não foi instruído com nenhum elemento capaz de comprovar
que a embargada interpôs recurso extraordinário contra o acórdão
proferido na apelação.
2. Não havendo nos autos do presente agravo
de instrumento comprovação da interposição do apelo extremo, contra
a decisão de segunda instância, operou-se a preclusão da matéria
constitucional. Precedente: AI 162.210-AgR, DJ de 01/09/1995.
3.
Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes
excepcionalmente efeitos modificativos, negar provimento ao agravo
regimental da embargada.